Tribunal: TJSP
Processo: 1010892-53.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos Morais, Materiais e Estéticos. Afastada a pretensão indenizatória, uma vez que a queda do autor e a consequente fratura de seu pulso decorreram de inadequada brincadeira empreendida entre adolescentes na sala de aula. Omissão ou negligência da Administração não caracterizadas. Exame da jurisprudência. Ação improcedente.
RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.